Tribunal: STJ
Processo: 0817227-61.2023.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902223 - PA(2025/0119919-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial demanda reexame de
provas ou apenas sua revaloração, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático-
probatório para a questão, não refutando adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
II, a.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56575595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ad098e7-88d5-4f88-b85b-ad0f781c71b7

STJ, AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp 600.416/MG
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
,
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ad098e7-88d5-4f88-b85b-ad0f781c71b7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902223 - PA(2025/0119919-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial demanda reexame de
provas ou apenas sua revaloração, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático-
probatório para a questão, não refutando adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56575588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:15
Código de Controle do Documento: 94087dd1-9fa9-4a2f-bc7f-c96c5d062f2d

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
II, a.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp 600.416/MG
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
,
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON OLIVEIRA
SANTOS contra decisão monocrática deste relator que conheceu do agravo mas não
conheceu do recurso especial por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 7,
STJ (fls. 428-430).
A parte agravante aduz, em síntese, que o caso em análise não demandaria
reexame das provas, mas apenas sua revaloração, e pede, portanto, o provimento deste
agravo regimental, para que também seja provido o recurso especial (fls. 438-444).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o recurso especial encontrou óbice
na Súmula n. 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
II,
, do Regimento
art. 253,
a
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do recurso
especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o recurso especial
não incidiu no referido enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
Documento eletrônico VDA56575588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:15
Código de Controle do Documento: 94087dd1-9fa9-4a2f-bc7f-c96c5d062f2d

fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
Além do mais, as próprias razões do regimental reforçam a conclusão da
Corte de origem no sentido de que o recorrente alvitra mesmo o reexame de fatos e
provas, pois para concluir que houve ilegalidade na conduta policial, afastando o
entendimento pela licitude do procedimento conforme reconhecido pelo Tribunal de
Justiça, seria indispensável cotejá-lo com todas as outras provas produzidas durante a
instrução, o que se sabe, é censurado pela Súmula n. 7, STJ.
Ademais, a simples assertiva genérica de que se trata de revaloração de prova
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Precedentes: AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og
AREsp n. 600.416/MG
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
,
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE
11/11/2022.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7, STJ, mantenho a
decisão agravada, não conhecendo do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:15
Código de Controle do Documento: 94087dd1-9fa9-4a2f-bc7f-c96c5d062f2d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0119919-4
AREsp 2.902.223 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08172276120238140401
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515506311803818@
2025/0119919-4 - AREsp 2902223 Petição : 2025/0061425-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:19:41
Código de Controle do Documento: C71AAAF4-EEED-44EF-86B7-5C8D65CAAE9C